Tribunal: TJES
Processo: 5010819-72.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010819-72.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ARNO RODRIGUES
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. ART. 123, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. DESCUMPRIMENTO EM CONCESSÃO ANTERIOR. EVASÃO DO SISTEMA PRISIONAL POR NOVE MESES. INCOMPATIBILIDADE COM OS OBJETIVOS DA PENA. INEXISTÊNCIA DE LIMITE TEMPORAL PARA ANÁLISE DO REQUISITO SUBJETIVO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de saída temporária, sob o fundamento de que o apenado não preenche os requisitos subjetivos necessários, considerando que, em concessão anterior do benefício, permaneceu evadido do sistema prisional por mais de nove meses.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão central consiste em determinar se estão preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão da saída temporária, nos termos do art. 123, da Lei de Execução Penal, especialmente quanto à compatibilidade do benefício com os objetivos da pena, considerando o histórico de evasão do agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A saída temporária visa promover a ressocialização do apenado e sua reintegração gradual ao convívio social e familiar, conforme o art. 122, da Lei de Execução Penal. Entretanto, sua concessão não constitui um direito absoluto, exigindo a observância cumulativa dos requisitos previstos no art. 123, da mesma norma: (i) Comportamento satisfatório no cumprimento da pena; (ii) Cumprimento do tempo mínimo de pena (1/6 para primários e 1/4 para reincidentes); (iii) Compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.
Embora o agravante tenha preenchido os requisitos objetivos (tempo de cumprimento da pena) e o requisito subjetivo relativo ao comportamento satisfatório, verificou-se, com base em análise histórica, que o benefício não é compatível com os objetivos da pena, em razão de sua evasão anterior quando beneficiado com a saída temporária.
4. O agravante, ao ser contemplado com o benefício de saída temporária em setembro de 2021, não retornou à unidade prisional na data prevista, permanecendo evadido por cerca de nove meses, até ser recapturado em julho de 2022. Tal conduta demonstra desprezo às regras impostas pela execução penal, frustrando o propósito ressocializador da medida.
5. A análise do requisito subjetivo, nos termos do inciso III, do art. 123, da Lei de Execução Penal, deve considerar todo o histórico do apenado durante a execução da pena, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça. Não há limite temporal para tal análise, sendo legítima a consideração de faltas graves anteriores, ainda que praticadas há mais de um ano.
6. Dessa forma, o histórico de evasão recente do agravante compromete a compatibilidade do benefício com os objetivos da pena, razão pela qual o indeferimento pelo Juízo da Execução Penal mostra-se devidamente fundamentado e adequado à legislação.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), arts. 122 e 123.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg-HC 795.970, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 17/03/2023;
STJ, AgRg-HC 779.975, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 16/02/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5010819-72.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ARNO RODRIGUES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuidam os autos de
agravo em execução penal
interpost
o p
or

Arno Rodrigues
,

em face da
decisão proferida pel
o Juízo da

2
ª
Vara Criminal da Comarca de
Linhares
(mov.
2
85
.1)
, que
indeferiu o pedido de
saída temporária
formulado pela defesa.

Em
razões recursais
(mov.
297
.
1
),
a defesa
requer
a

reforma da decisão agravada, a fim de conceder ao agravante o benefício d
a saída temporária
, eis que satisfeitos os requisitos objetivos e subjetivos para tanto.

Pois bem. A reprimenda penal possui como objetivo precípuo, além do caráter de prevenção geral e repressão à prática de crimes, a ressocialização do indivíduo visando torná-lo adaptado ao convívio em sociedade, dissuadindo-o da prática de condutas perniciosas a terceiros e aos bens relevantes, juridicamente tutelados na esfera penal (princípio da intervenção mínima ou da
ultima ratio
).

Não é outra a razão de a Lei de Execução Penal ter adotado o sistema da progressividade, que objetiva favorecer o apenado que apresenta bom comportamento carcerário, inserindo-o em um regime menos rigoroso, com maior amplitude de saídas extramuros, e sancionar aquele que persevera em condutas graves, o regredindo para um regime mais severo.

Portanto, em consonância com o próprio sistema progressivo da pena, a submissão do apenado à situação mais benéfica, com maior liberdade e contato com a família e à sociedade em geral deve ser gradual, de forma a assegurar que o apenado vá se adaptando à nova realidade paulatinamente, até que logre atingir a liberdade condicional e, finalmente, a plenitude da liberdade, com o término da pena ou extinção da punibilidade.

Por isso, o benefício das saídas temporárias se direciona a fomentar a autodisciplina e o senso de responsabilidade do apenado, objetivando a sua reinserção no convívio familiar e social.

Isso considerado, deve-se ainda consignar que a autorização para a saída temporária não constitui direito absoluto do condenado. Deixa a legislação ao prudente arbítrio do magistrado o exame das condições subjetivas do reeducando, vez que está condicionada à segurança da vida em sociedade.

Nesse particular, preconiza a jurisprudência pátria que o “ingresso no regime prisional semiaberto é apenas um pressuposto que pode, eventualmente, legitimar a concessão de autorizações de saídas em qualquer de suas modalidades – permissão de saída ou saída temporária – sem, contudo, caracterizar um direito subjetivo do reeducando à obtenção de alguma dessas benesses, devendo o juízo das execuções criminais avaliar, em cada caso concreto, a pertinência e a razoabilidade em deferir a pretensão” (HC n. 170.197/RJ, Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma).

Assim, a finalidade da pena que inclui a ressocialização, deve ser conciliada com o gozo do benefício de saída temporária que, por não representar um direito subjetivo do condenado, exige a análise e o cumprimento de todos os requisitos previstos no art. 123, da Lei de Execuções Penais, não havendo, por força do princípio da legalidade, qualquer inconstitucionalidade nesta exigência normativa.

Vejamos o teor do art. 123, da Lei de Execuções Penais:

Art. 123. A autorização será concedida por ato motivado do Juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a administração penitenciária e dependerá da satisfação dos seguintes requisitos:

I – comportamento satisfatório;

II – cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente;

III –
compatibilidade do benefício com os objetivos da pena
.

Dito isso, coaduno com o entendimento proferido pelo magistrado
a quo
, no sentido de que a concessão da saída temporária é incompatível com a situação prisional do ora agravante, pelas razões a seguir explicadas.

Inicialmente, depreende-se do processo de execução de Arno Rodrigues, que em 21 de setembro de 2021 foi deferido ao apenado o pedido de saída temporária (mov. 61.1).

Ocorre que, na primeira oportunidade em que o agravante usufruiu do benefício em comento, não retornou ao estabelecimento prisional na data determinada pelo magistrado
a quo
, tendo ficado evadido do sistema prisional por aproximadamente 09 (nove) meses, quando foi capturado pela Polícia Civil em 18 de julho de 2022.

Nesse contexto, o magistrado
a quo
indeferiu o novo pedido de saída temporária, fundamentando que
“o reeducando possui em seu histórico carcerário evasão empreendida justamente por não ter retornado de saídas temporárias na data estipulada”
, acrescentando que “
o apenado não apresentou comportamento satisfatório durante a execução da pena, a autorizar a sua saída extramuros
”.

No mesmo sentido, a propósito, a Procuradoria de Justiça se manifestou no id. 11019791. Confira-se:

Sob esse prisma, não obstante os respeitáveis argumentos sustentados pelo agravante, verifica-se no caso sob exame que a concessão do benefício pleiteado, nesse momento processual, mostra-se, de fato, temerária.

Isso porque, embora tenha o recorrente preenchido o requisito objetivo exigido no inciso II e o requisito subjetivo do inciso I, ambos do art. 123 da Lei nº 7.210/84, não é possível se aferir se o deferimento da saída temporária em seu favor, frisa-se, neste momento, efetivaria as finalidades da pena, tendo em vista a evasão recente do sistema prisional quando beneficiado pelo mesmo benefício ora vindicado. Exsurge prejudicado, dessa maneira, o requisito subjetivo constante do inciso III do mesmo dispositivo.

Dessa forma, aludido cenário dificulta que o juiz da execução tenha condições de aferir se o agravante se mostra apto ao retorno, ainda que gradual, ao convívio em sociedade. E, nesse contexto, entendeu por bem a magistrada que o apenado não faz jus, por ora, ao benefício, posto que é medida temerosa e, sendo assim, foge, ao menos nesse momento, à compatibilidade com os objetivos da pena.

Nesse particular, coaduno com o entendimento acima demonstrado, vez que o deferimento da saída temporária em favor de Arno Rodrigues não se mostra compatível com os objetivos da pena, considerando que, em deferimento anterior do
mesmo benefício
, o apenado descumpriu as regras estabelecidas pelo magistrado
a quo
, e
aproveitou-
se
da saída temporária para permanecer evadido por mais de 09 (nove) meses
.

Outrossim, no que concerne ao argumento defensivo de que a evasão do apenado do sistema prisional ocorreu há aproximadamente um ano e seis meses, ressalto que, diversamente do que sustenta a defesa, sabe-se que para fins de concessão das saídas temporárias, a análise do requisito subjetivo não possui um limite temporal específico, devendo alcançar toda a execução da pena do sentenciado.

Nesse sentido:

(...). 4.
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a autorização para saídas temporária leva em consideração o comportamento do sentenciado no cumprimento de pena
. Precedentes. 5. Na hipótese em questão, consta no boletim informativo de pena que o executado possui histórico com registros de várias faltas disciplinares no curso do cumprimento de pena, dentre as quais duas evasões, uma em 2017 e outra em 2018. 6. ‘Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado’ (AGRG no HC n. 734.258/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022.). 7. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 795.970; Proc. 2023/0002079-6; SC; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 14/03/2023; DJE 17/03/2023).

(...). 3.
Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado
. 4. O exame do preenchimento dos requisitos subjetivos pelo sentenciado, estabelecidos no art. 123 da Lei de Execução Penal, não pode ser analisado em via estreita do writ, por demandar análise fático-probatória. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 779.975; Proc. 2022/0340188-7; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 16/02/2023).

Desse modo, não estando preenchido o requisito insculpido no inciso III, do artigo 123, da Lei de Execuções Penais, qual seja, compatibilidade do benefício com os objetivos da pena, de rigor a manutenção do indeferimento da concessão da saída temporária.

Ante o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
conheço e
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo inalterada a decisão judicial recorrida.

É como voto.

Vitória, 26 de novembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)